Tribunal: TJPA
Processo: 0818996-46.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818996-46.2023.8.14.0000

PACIENTE: PAULO CESAR PEREIRA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0818996-46.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0802004-87.2023.8.14.0039

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

PAULO CESAR PEREIRA LIMA

IMPETRANTE:

BRUNO SOARES FIGUEIREDO

IMPETRANTE: KAROLLINA PORTELA RAMOS

AUTORIDADE COATORA:

JUIZO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE E PONDERAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA. PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA EXTRAPOLADO EM 03 (TRÊS) MESES. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA. EXTRAPOLAMENTO DESAZARRAZOADO. AUSÊNCIA DE ACUSAÇÃO FORMAL. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. NECESSIDADE. PRECEDENTES DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER e CONCEDER a ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos______________.

Sessão de Julgamento presidida ______________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0820186-44.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0801800-82.2022.8.14.0005

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE:

JACKSON PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA

2ª. VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
em favor de
JACKSON PEREIRA DOS SANTOS
, já qualificado nos autos, contra ato emanado do Juízo da 2ª

Vara Criminal de Altamira – PA que, nos autos de processo nº.

0801800-82.2022.8.14.0005, recebeu denúncia contra o paciente na origem.

Argumentou o impetrante,

em síntese, que o Juízo apontado como coator teria incorrido em erro de procedimento ao receber denúncia oferecida contra o ora paciente, na qual se lhe imputa crime de ameaça sem que este tenha sido descrito na referida peça acusatória.

Requereu, então, liminarmente, a suspensão da eficácia da decisão impetrada para trancar a ação penal em relação ao delito de ameaça até o julgamento definitivo da ordem.

No mérito, pugnou pela ratificação da liminar eventualmente acolhida para que ordem seja concedida em definitivo no sentido de promover o trancamento da ação penal em relação ao crime de ameaça mediante a rejeição parcial da denúncia (
id

17543040
).

Juntou
documentos (id

17543041 – 17543042
).

Decisão rejeitando o pedido liminar (id 17578903).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id

17608233
).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id

17783550
).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

A ordem comporta concessão.

Conforme restou assentado em decisão que acolhera o pedido liminar (id 17521886), restou configurado, desde a origem, um quadro de excesso de prazo quanto ao oferecimento da denúncia cuja ocorrência gerou prejuízo ao paciente que se encontrava encarcerado, aguardando definição acerca da instauração da ação penal contra si e, nesta condição, teve que suportar o prolongamento indevido do tempo de prisão provisória sem aparente justa causa, tal como apontado na impetração.

Renovo minhas considerações quanto à atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
sobre o excesso de prazo. Segundo a Corte Cidadã, os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando cada caso e suas particularidades.

No caso dos autos, ao contrário do que se articulou nas informações prestadas pela autoridade coatora e em parecer oferecido pelo Ministério Público, é possível constatar que há inegável desproporcionalidade oriunda do extrapolamento desarrazoado do prazo para o oferecimento da denúncia, sem que haja, na origem, a apresentação de motivação satisfatória para tanto, o que não se pode chancelar, especialmente, porque, no caso em tela, tratava-se de réu preso e de processo criminal que, a princípio, não revela maiores complexidades processuais a exigir a reserva de mais de 03 (três) meses para o oferecimento de denúncia contra o ora paciente
(id.

100434254 - Pág. 1), o que, de outro lado, conforme já consignado anteriormente
, viola o disposto no art. 46 do CPP
.

Assim, considerando que os impetrantes cuidaram de evidenciar o excesso de prazo alegado, bem como a negativa de prestação jurisdicional, reafirmo a solução exarada em decisão liminar para reconhecer a hipótese de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de modo que não há outro caminho a seguir, senão aquele que conduz à concessão da ordem.

Posto isso, na esteira da decisão que acolhera o pedido liminar,
conheço e concedo a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Belém-PA, 25 de janeiro de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Por todos, cito: RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR QUE PERDURA HÁ CERCA DE 6 ANOS E 6 MESES. JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI SEM PREVISÃO CONCRETA DE DATA PARA ACONTECER.
TEMPO DESPROPORCIONAL. COAÇÃO ILEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO PROVIDO
. EXTENSÃO DE EFEITOS AOS CORRÉUS. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da Republica), considerando cada caso e suas particularidades. 2. In casu, apesar de ter sido expedida recomendação de celeridade ao Juízo de primeiro grau no RHC n. 133.503/CE, passado cerca de um ano ainda não há notícia de previsão de data para designação da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri. Ademais, recentemente foi formulado e distribuído pedido de desaforamento pelo Ministério Público Estadual ? ainda não analisado ?, o que por certo prolongará significativamente a já exacerbada duração da custódia cautelar. 3.
Conquanto se valide a extensão do tempo para o trâmite da demanda, em razão de sua grande complexidade (vários denunciados e testemunhas), a preservação do cárcere cautelar por cerca de 6 anos e 6 meses, sem nem sequer prognóstico claro para o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri, configura a letargia do aparato do Estado e o constrangimento ilegal, mormente se havia possibilidade concreta de que a tramitação se encerrasse em primeiro grau com maior brevidade
. 4. Sem embargo, à vista da gravidade concreta das condutas que deram supedâneo à pronúncia, verifica-se adequado e suficiente, para atender às exigências cautelares do art. 282 do Código de Processo Penal, impor ao acusado medidas alternativas positivadas no art. 319 do CPP. 5. Recurso provido, para substituir a prisão preventiva do réu por providências cautelares alternativas, sem prejuízo do restabelecimento da constrição provisória, se sobrevier situação que configure a exigência da medida mais severa. Extensão dos efeitos aos coacusados (STJ - RHC: 153214 CE 2021/0282369-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Belém, 20/02/2025